Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-48.2011.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001098-48.2011.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MPEMT - BRASNORTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE DEFENSORIA PÚBLICA — ACESSO À JUSTIÇA — DIREITO FUNDAMENTAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela jurisdicional efetiva, no Estado Democrático de Direito, não é apenas uma garantia em si, mas também um direito fundamental, cuja eficácia é necessário assegurar, em respeito à dignidade da pessoa humana.

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados (Art. 134, CF).

Compelir o Estado a garantir a presença do Núcleo de Defensoria na Comarca, nada mais faz do que garantir o devido acesso à justiça, previsto na Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXV,

[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que nos autos da
Ação Civil Pública n. 1098-49.2011.811.0100, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido para condenar o requerido a providenciar a efetiva atuação de um defensor público na comarca de Brasnorte, mesmo que em cumulação com outro núcleo.

Em suas razões o apelante alega que a Defensoria Pública goza de autonomia financeira, administrativa e orçamentária, violação à separação de poderes e ausência de previsão orçamentária, bem como se insurge contra a aplicação de multa diária.

A parte apelada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 2133492).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 2523125).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que nos autos da
Ação Civil Pública n. 1098-49.2011.811.0100, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido para condenar o requerido a providenciar a efetiva atuação de um defensor público na comarca de Brasnorte, mesmo que em cumulação com outro núcleo.

O apelante alega que a Defensoria Pública goza de autonomia financeira, administrativa e orçamentária, violação à separação de poderes e ausência de previsão orçamentária, bem como se insurge contra a aplicação de multa diária, pugnando pela reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Revisitando os autos, verifica-se que a Ação Civil Pública foi promovida com o escopo de condenar o Estado de Mato Grosso a providenciar a efetiva atuação de um Defensor Público na comarca de Brasnorte.

Entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

O acesso à justiça, previsto na Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXV, constitui não só o direito de pleitear perante o Estado uma solução para os conflitos intersubjetivos, ou seja, o direito de ação, como também o direito a um processo justo, efetivo e de razoável duração, para concretização da prestação jurisdicional estatal.

Contudo, o acesso à justiça não é uma garantia que se esgota em si mesma. É necessário que, paralelamente a ela, haja o devido processo legal, isto é, um conjunto de outras garantias que limitarão o exercício do poder pelo juiz, e de oportunidades previstas em lei e com a possibilidade às partes de exercê-las quando lhe convier.

Nessa esteira de pensamento, depreende-se que o direito à tutela jurisdicional efetiva pressupõe um procedimento capaz de viabilizar a realização do direito material reivindicado e apto para pacificar as controvérsias, de acordo com os princípios e garantias processuais e constitucionais.

A tutela jurisdicional efetiva, no Estado Democrático de Direito, não é apenas uma garantia em si, mas também um direito fundamental, cuja eficácia é necessário assegurar, em respeito à dignidade da pessoa humana (
GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo. In:
Estudos de direito processual
. Campos dos Goytacazes: Faculdade de Direito de Campos, 2005. p. 228
).

Segundo a Constituição da República, "
a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados
" (art. 134,caput).

Em outras palavras, é dever do Estado, através da Defensoria Pública, garantir assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não podem custeá-la. Isso significa muito mais do que o direito a assistência judicial, abrangendo a defesa, em todas as esferas, dos direitos dos necessitados.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Neste espeque, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal de instalar núcleo da Defensoria Pública na comarca, em ordem a viabilizar a preservação dos direitos humanos.

Por seu turno, a Corte Suprema nos autos da ADPF-45 assentou que:

''É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial – a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionas, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e integridade de direitos individuai e⁄ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático." (STF.ADPF – 45 MC⁄DF.Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.4.2004, DJ 4.5.2004.).

Neste sentido, registra-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para afastar a invocação da cláusula da reserva do possível pelo Poder Público
''com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição
''. Inclusive com a aplicação de multa diária, uma vez que ''inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5o do art. 461 do CPC''. (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

(N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018).

Portanto, não merece reparos a decisão recorrida, que apenas dá efetividade ao direito constitucionalmente assegurado ao acesso a justiça, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o requerido adote as medidas necessárias à satisfação da demanda exposta na peça exordial.

Com essas considerações
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020